Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738971-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: DEUSANIRA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 108060018, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de restituição de valores) proposto contra DEUSANIRA PEREIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de majoração da penhora diretamente na fonte pagadora de 15% para 30% da remuneração mensal percebida pela devedora, in verbis: “Foi negado provimento ao agravo de instrumento outrora interposto pelo credor. O exequente pede a majoração da penhora incidente sobre a remuneração da executada de 15% para 30%, bem como informa o valor atualizado do débito e pede a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. Houve desconto de parcela da remuneração da executada, conforme indicado no ID 105902069, no valor de R$ 179,30, o que corresponde a 15% da remuneração da devedora, conforme fixado na decisão de ID 88398346. Assim, a remuneração média da executada é de aproximadamente R$ 1.195,00. Ou seja, trata-se de baixa renda e, portanto, aumentar o desconto no salário poderia comprometer a própria subsistência da executada, não aparentando razoável majorar o valor da penhora. Valho-me, pois, dos argumentos já lançadas na decisão de ID 88398346 para manter a penhora sobre 15% da remuneração bruta da devedora, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e INSS), devendo ser debitadas tantas parcelas quantas forem necessárias até o limite da dívida. Autorizada está a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, vide o art. 782, §3o, do CPC. Acolho, em parte, o pedido do exequente. Oficie-se ao SERASA e SPC para inscrição, observando o valor do débito indicado no ID 107600784. No mais, aguarde-se o integral pagamento da dívida, devendo o processo permanecer suspenso até junho de 2022, nos termos da decisão de ID 93980113. Intimem-se.” (id. 108060018, autos originários) A agravante-credora postulou antecipação da tutela recursal para majorar a penhora diretamente na fonte pagadora de 15% para 30% da remuneração da agravada-devedora e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a liminar. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 31309496). Após detida análise dos autos originários, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 28861978): “[...] Compulsando os autos originários, verifica-se que a empresa empregadora da agravada-devedora requereu (id. 113130301) a juntada dos comprovantes de depósito da penhora de 15% da sua remuneração referente ao período de outubro a dezembro/21 (id. 113130302), e comunicou que ela foi demitida em 20/12/21 (id. 113130303). Diante da noticiada demissão da agravada-devedora e da consequente cessação da possibilidade de penhora diretamente em fonte pagadora, intime-se a agravante-credora para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Publique-se.” (id. 32597571) Intimada (id. 32775717), a agravante-credora não se manifestou (id. 33086547) sobre esse despacho. Diante do contexto acima delineado, não subsiste interesse recursal da agravante-credora, porque não haverá utilidade no provimento jurisdicional almejado, conforme ensina a doutrina de Fredie Didier Jr., in verbis: “10.4.2. O interesse-utilidade. Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. A providencia jurisdicional reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. Explica Cândido Dinamarco: “Sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional)’. É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em ‘perda do objeto’ da causa. (...)” (in: em seu Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. Pág. 362) Em conclusão, comprovada a demissão da agravada-devedora (id. 113130303, autos originários) e que ela não possui novo vínculo empregatício (id. 114009995, autos originários), não há mais interesse da agravante-exequente em postular a majoração do percentual da penhora que estava sendo realizada diretamente em folha, conclusão que é confirmada pela sua desídia em se manifestar nos presentes autos, como acima relatado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da credora, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora